Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-10.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004390-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRYCIA PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 061.600.551-27 (RECORRENTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA.
CANCELAMENTO UNILATERAL
. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Solicitada a transferência da internet fixa em razão de mudança de residência pelo consumidor, não atendida pela reclamada que cancela unilateralmente os serviços e ainda cobra multa de quebra de fidelidade, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004390-10.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Patrycia Pereira de Magalhaes.

Recorrido(S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, para:

I - DECLARAR a inexistência da dívida no valor de R$ 336,28 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos);

II - CONDENAR a parte Requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Restou incontroverso nos autos que a autora teve os serviços de telefonia e internet fixa cancelados unilateralmente após solicitar a transferência apenas de endereço por motivo de mudança de domicílio da autora, e mesmo diante das reclamações administrativas, não obteve suporte quando necessário.

Dá análise dos autos e das provas, incontroverso a relação jurídica entre as partes, sendo titular do contrato n° 2019946637 com n° 65 110524575 instalado em 21/05/2021. Em 30/11/2022, a reclamada confessa que a reclamante solicitou a migração do plano, para mudança de endereço.

Contudo apesar de afirmar que a reclamante solicitou o cancelamento dos serviços em 24/12/2022, o que ocasionaria a multa por quebra de fidelidade, não fez provas da alegada.

O fato é que houve nova falha na prestação de
serviço

da empresa ré, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica e internet de titularidade da consumidora, portanto, faz jus a consumidora à reparação dos danos.

Caracterizado falha prestação serviços, pois a requerente possui diversos números de protocolo, onde solicita para a requerida que reativem o serviço e realizem a mudança.

Conforme alguns dos diversos protocolos (id. 169952423):

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto à pretensão de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento

ao Recurso do Reclamante
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023